Tribunal: STF
Processo: Rcl 56496
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta em favor de Edinho Leite, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos nº 0006438-44.2015.8.24.0011.



    Na inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na futura decisão dos embargos de declaração no RE-RG 593.818/SC, paradigma do Tema 150 do Plenário Virtual, ao negar seguimento a recurso extraordinário.



    O reclamante afirma que foi condenado às penas de oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º do CP), como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Interpôs recurso extraordinário. O seguimento do RE foi negado por versar sobre condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, tema objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 150 - RE 593.818/SC). 



    Na sequência, a defesa interpôs agravo interno sob o fundamento da pendência de julgamento pelo STF de embargos de declaração, com efeitos infringentes, no paradigma do Tema 150 da repercussão geral, o que implicaria na necessidade do sobrestamento do recurso extraordinário. A decisão agravada foi integralmente mantida. 



    Veja-se a ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. DIREITO PENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES (RE 593.818/SC - TEMA 150/STF). TESE ACERTADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE FILIA À POSIÇÃO CONSOLIDADA NO ALUDIDO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO IRRETOCÁVEL. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18-08-2020). "A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 17-5-2021). RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(eDOC 5, p. 302).



    A defesa afirma ainda que há omissão no leadind case, que “teve como resultado o afastamento do aumento de pena do vetor relativo aos maus antecedentes do então recorrente (…) Todavia, a tese posta, como consabido, foi no sentido manifestamente contrário: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Vê-se assim há omissão da não abordagem da referida conclusão na tese exposta. E é justamente sobre a tese que se debruçam os embargos de declaração.” (eDOC 1, p. 11).



    Acrescenta que “é possível perceber não há razão para se antecipar o mérito de um leading case que ainda não transitou em julgado, trazendo seus efeitos para processos afetos que – a depender do mérito – podem modificar a conclusão a respeito da pena e, inclusive, determinar a prisão ou não de cada acusado ” (eDOC 1, p. 14).



    Pleiteia a cassação do ato reclamado para manter o sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento dos embargos no RE-RG 593.818/SC.



    Dispensável a citação do Juízo reclamado. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, a defesa alega que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade do Tema 150 desta Corte.



    Transcrevo a fundamentação do ato reclamado, no pertinente:



    “Malgrado o esforço argumentativo, a tese articulada pela parte recorrente não merece prosperar. 



    No julgamento do recurso-piloto acoimado (RE 593.818/SC - Tema 150), relatado pelo Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." 



    (...)Diante desse cenário, não havia outro comportamento senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário, como procedeu a 2ª Vice-Presidência (Evento 96), nos seguintes termos: 



    Ao invocar ofensa aos arts. 1º, caput e III, e 5º, XLVII, "b", LIV e LVII, ambos da CF, a defesa sustenta ser inviável a utilização de condenação criminal, com a pena extinta há mais de 5 (cinco) anos, para valorar negativamente os antecedentes criminais. 



    Todavia, em 17-8-2020, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do leading case respectivo (RE 593.818 RG), sendo firmada a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" 



    (…)



    Com efeito, no caso concreto, a Quarta Câmara Criminal decidiu (Evento 34): 



    DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – RECONHECIDA AINCIDÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – ARGUIDA A IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO–TESE NÃO ACOLHIDA – UTILIZAÇÃO PAUTADA EM CONDENAÇÕES CRIMINAIS CUJA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA OCORREU HÁ MENOS DE 10(DEZ) ANOS. Não se tem uma eternização da conduta do réu para agravar sua reprimenda quando a condenação valorada como negativa nos antecedentes criminais respeita a limitação temporal firmada pela jurisprudência, 10 anos entre o trânsito em julgado do último fato ou da extinção da punibilidade e o do novo fato. 



    Por meio do cotejo entre o caso sob exame e a decisão proferida pelo STF em sede do precedente qualificado em tela, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada, motivo pelo qual deve permanecer inalterado.



     Assim, estando o entendimento exarado pelo Tribunal a quo de acordo com aquele atribuído à matéria pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 150/STF), aplica-se o disposto no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.Nessa compreensão, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 150 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil. (grifou-se)



    (..)



          Portanto, o juízo de adequação promovido pela 2ª Vice-Presidência afigura-se irretocável.



    Logo, em atenção à coincidência da decisão proferida por este Tribunal com a jurisprudência consolidada no paradigma aplicado (Tema 150/STF), não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao recurso extraordinário, de modo que o desprovimento do presente reclamo é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. ” (eDOC 5, p. 217/219).



    No julgamento do RE-RG 593.818, que originou o Tema 150, esta Corte fixou o seguinte entendimento:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    A ata de julgamento do referido RE está redigida nos seguintes termos: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.” 



    Veja-se que o mérito da decisão paradigma já foi julgado, o que autoriza a imediata aplicação da tese fixada. Ressalto que os embargos de declaração opostos não foram recebidos com efeito suspensivo. Logo, correto o Tribunal reclamado ao negar seguimento ao recurso extraordinário, seguindo a orientação desta Corte de que “a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”. (ARE 930647 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.201; e ARE 679894 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.4.2013)



    Confiram-se também os seguintes precedentes, específicos sobre o Tema 150/RG: Rcl 49.972/DF e Rcl 47.602/DF, de minha relatoria; Rcl 55.370/SC, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 47.475-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 47.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente